Tribunal: STF
Processo: RE 119503
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-27
Data de publicação: 1990-11-27

Ementa:
-  ICM.  Isenção.  Equipamentos  vinculados  a  projeto   de
interesse nacional, incentivado. Revogação do  beneficio  fiscal  que
não implica em contrariedade a  direito  adquirido,  uma  vez  que  a
isenção (sem prazo certo e sem condição) e concedida ao  contribuinte
de direito e não ao  contribuinte  de  fato,  como  e  a  recorrente.
Entendimento fixado pelo Supremo Tribunal em decisão  majoritaria  de
seu Plenário. Precedente especifico  que  deve  ser  observado  pelas
Turmas (RE 113.149-7-SP).
         RE conhecido e provido.